Tribunal: STJ
Processo: 1022334-36.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811465 - SP (2024/0436827-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: ROSEMARY ASSIS
AGRAVADO
: WANIA LUCY VALIM BERTINATO
ADVOGADOS
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f25d4cc4-7b5c-403f-b78c-e8c72634f184

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811465 - SP (2024/0436827-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: ROSEMARY ASSIS
AGRAVADO
: WANIA LUCY VALIM BERTINATO
ADVOGADOS
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EVER OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"APELAÇÃO - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO - DESERÇÃO -
Ação declaratória de rescisão de contrato c. c. pedido de restituição de
valores julgada procedente Requerida que busca a reforma do julgado -
Ausência de recolhimento de preparo - Benefício da assistência judiciária
formulado em razões recursais - Documentos que não evidenciam a
necessidade da concessão do benefício - Indeferimento do pleito de
gratuidade processual e oportunizado prazo para recolhimento do preparo -
Interposição de Agravo Interno que foi improvido - Apelantes que se
quedaram inertes - Deserção - Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil de 2015 - Recurso não conhecido" (e-STJ fl. 3.690).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
modificativos (e-STJ fls. 3.705/3.708).
Documento eletrônico VDA47606142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: d281a92d-7edb-4709-afa5-6d7dae2230ad

No recurso especial, a parte recorrente alega a violação dos arts. 98 e 99 do
Código de Processo Civil, alegando que "é inequívoco ('sic') os prejuízos financeiros com
o desenvolvimento de atividade econômica da Agravante, pois teve seu revés com a
". (e-STJ fl. 3.723)
prisão preventiva dos sócios por 19 dias, bem como pelo inverno cripto
Sustenta fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois ficou
comprovada a sua hipossuficiência.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 3.733/3.748), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, o Tribunal de
origem assim dirimiu a questão:

"[...]
Em rápida análise, verifica-se que os documentos colacionados
pela agravante (fls. 3513/3629) não indicam a alegada pobreza, apta à
concessão dos benefícios da gratuidade processual, notadamente porque os
balancetes juntados pelo agravante demonstram movimentações em valores
significativos" (e-STJ fl. 3.683).

Portanto, a revisão dos fundamentos do aresto impugnado acerca das
condições econômico-financeiras da parte recorrente de efetuar o pagamento das
custas do processo demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM.
CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SIMULAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção 'juris tantum' de
que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o
magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
Documento eletrônico VDA47606142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: d281a92d-7edb-4709-afa5-6d7dae2230ad

afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.734.491/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN
de 25/3/2025 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO.
VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 518/STJ. JUSTIÇA
GRATUITA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que para fins do art. 105, III, alínea 'a', da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula (Súmula no 518/STJ).
2. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a
concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é
suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.640.339/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024,
DJEN de 6/12/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA
BENESSE.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a
comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é
cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o
deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para
complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse.
Incidência da Súmula n. 568/STJ.
2. 'A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de
que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos
apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de
possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para
a concessão da gratuidade de justiça' (REsp n. 2.001.930/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2023).
3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à
concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.517.671/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25
/9/2024).
Em relação ao não pagamento do preparo e à deserção, tal fundamento não
foi objeto de impugnação pela parte recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da
Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
Documento eletrônico VDA47606142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: d281a92d-7edb-4709-afa5-6d7dae2230ad

DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Ademais, registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. [...]."
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa,
15
os quais devem ser majorados para o patamar de
%
Documento eletrônico VDA47606142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: d281a92d-7edb-4709-afa5-6d7dae2230ad

(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:50
Código de Controle do Documento: d281a92d-7edb-4709-afa5-6d7dae2230ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.465 / SP
Número Registro: 2024/0436827-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10223343620228260100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVER OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: ROSEMARY ASSIS
AGRAVADO
: WANIA LUCY VALIM BERTINATO
ADVOGADOS : ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - SP439412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48266906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: 6c0c82bb-7f40-439c-b856-7e94d072f8ac

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: 6c0c82bb-7f40-439c-b856-7e94d072f8ac